Tribunal: TJSP
Processo: 1009077-65.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – PROGRAMA "UNIESP PAGA" - QUITAÇÃO SUJEITA A REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PELO INTERESSADO – AÇÃO IMPROCEDENTE – PROVIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS – EXAME DO RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279282
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009077-65.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP e FUNDAÇÃO
UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, são apelados/apelantes BANCO DO BRASIL S/A e
MICHELE CRISTINA DE CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso dos réus e reputaram prejudicado o exame do recurso da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009077-65.2018.8.26.0008 -Voto no 47698
2
APELAÇÃO No 1009077-65.2018.8.26.0008
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
IESP, FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, BANCO DO BRASIL S/A E
MICHELE CRISTINA DE CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADOS: OS MESMOS
VOTO No 47.698
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA
CUMULADA
COM
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
E
INDENIZAÇÃO

FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL

PROGRAMA “UNIESP PAGA” - QUITAÇÃO SUJEITA A
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PELO INTERESSADO
AÇÃO IMPROCEDENTE
PROVIMENTO DO RECURSO
DOS RÉUS
EXAME DO RECURSO DA AUTORA
PREJUDICADO.
Julgando
procedente
em
parte
a
ação, a
sentença condenou o “Instituto Educacional do Estado de São
Paulo - IESP” e a “Fundação UNIESP Solidária” a efetuarem o
pagamento do FIES da autora, e o “Banco do Brasil S/A” a
cancelar os apontamentos em nome dela junto aos órgãos de
proteção ao crédito, tornando definitiva tutela de urgência.
Pela sucumbência recíproca repartiu as custas e mandou cada
litigante pagar os honorários do advogado do outro,
arbitrados em 10% do valor da causa, observado, quanto à
autora, o benefício da justiça gratuita.
Apelaram os réus.
O “IESP” e a “Fundação UNIESP” sustentam que a
autora
descumpriu obrigações previstas
no contrato de
garantia de pagamento do FIES ao deixar de mostrar excelência
acadêmica e obter a nota mínima exigida para o exame ENADE, o
que os desobriga de ter de quitar seu financiamento
estudantil. Negam a ocorrência de propaganda enganosa ou de
duvidosa legalidade na veiculação do programa “UNIESP PAGA”.
Afirmam que a autora não provou o fato constitutivo do seu
direito. Falam da impossibilidade de concessão de vaga com
bolsa de estudo integral. Negam a existência do dano moral.
Postulam afastamento ou redução dos honorários advocatícios.
Acrescentam ser necessário coibir enriquecimento ilícito.
Pedem reforma.
O “Banco do Brasil” reitera preliminares de
incompetência do juízo, ilegitimidade passiva e existência de
litisconsórcio passivo necessário com o “Fundo Nacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009077-65.2018.8.26.0008 -Voto no 47698
3
Desenvolvimento da Educação - FNDE”, órgão do Ministério da
Educação e Cultura. Afirma que a propaganda do programa
“UNIESP PAGA” tem caráter duvidoso, mas isso não exonera a
autora das obrigações que assumiu junto ao banco, que, ao
cobrar o pagamento do financiamento estudantil, agiu no
exercício regular de um direito. Fala da aplicação do
princípio da boa-fé nas relações contratuais. Postula redução
dos honorários advocatícios. Pede reforma.
Rejeitados seus embargos de declaração, também
apelou a autora. Quer que os réus “IESP” e “Fundação UNIESP”
lhe paguem indenização por dano moral no valor de R$
10.000,00, mais custas e honorários advocatícios.
Recursos tempestivos, respondidos, os autos
subiram com anotação de preparo e justiça gratuita.
É o Relatório.
Arguição de falta de interesse recursal do
banco, suscitada pela autora em contrarrazões, se confunde
com o mérito e com este será analisada.
As preliminares reiteradas pelo banco foram
bem rejeitadas.
A legitimidade ad causam deve ser aferida in
statu assertionis, ou seja, a partir da simples narração dos
fatos constante da petição inicial, independentemente de
qualquer investigação probatória. E, de acordo com o que está
na inicial, o banco é quem promoveu inscrição do nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão do não
pagamento do saldo remanescente do financiamento estudantil
(FIES) (fls. 117/118).
A propósito, decidiu o Superior Tribunal de
Justiça: “Afirmando o autor ser titular de uma relação
jurídica, de que sujeito passivo o réu, a decisão que o
negue, recusando sua pretensão, terá decidido a lide, julgado
o mérito. Nada importa, para isso, que se considere outro o
devedor. Releva, para o processo, unicamente a lide a ele
trazida” (REsp 21.544-8/MG, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ
08.06.92).
Não cabe inclusão no polo passivo do “Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE”, eis que a
controvérsia envolve tão somente a autora e os réus que já
integram a lide, como decidido na sentença.
A competência é da Justiça Estadual na ação
que discute, em relação de consumo, a prestação de serviços
de
instituição
privada
de
ensino
(cf.
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009077-65.2018.8.26.0008 -Voto no 47698
4
101452096.2016.8.26.0224, de Guarulhos, Rel. Des. Jacob
Valente,
12a.
Câmara,
j.
14.11.2017;
Apelação
no
1046728-57.2015.8.26.0002, de São Paulo, Rel. Des. Roberto
Mac Cracken, 22a. Câmara, j. 15.12.2016).
Segundo a petição inicial, a autora aderiu ao
programa “UNIESP PAGA”, onde se anunciava que a faculdade
arcaria com o financiamento estudantil pelo FIES, daí
pretender sua condenação para essa finalidade junto ao banco,
que não poderá lhe negativar o nome pela dívida, bem como o
recebimento de indenização por danos morais em razão da
inscrição do seu nome no cadastro de proteção ao crédito e
inadimplemento contratual.
Porém, pelo Regulamento do Grupo Educacional
tinha ciência das responsabilidades que assumira junto à
instituição de ensino, informações muito claras no contrato
por ela assinado e que foram descumpridas.
É certo que disposição contratual que exige
“excelência no rendimento escolar” desperta incerteza quanto
ao seu significado, devendo, assim, ser interpretada de
maneira mais favorável ao consumidor, conforme decidiu a
Câmara na Apelação 1001303-20.2018.8.26.0481, de Presidente
Epitácio, j. 18.02.19.
Todavia, obtenção de nota abaixo da mínima
exigida para o exame ENADE, assim como obtenção de algumas
notas 6,0 e 6,5, conforme histórico escolar, não aponta para
“excelência”, necessitando, inclusive, refazer as provas
mediante exames para, somente então, lograr aprovação (fls.
363/366).
Assim vem decidindo esta Corte em demandas
cujo fato é o mesmo - não comprovação da “excelência no
rendimento escolar”: Apelação 1006262-26.2017.8.26.0010, de
Penápolis, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto
dos
Santos,
j.
19.07.18;
Apelação
no
1006262-26.2017.8.26.0010, de São Paulo, 37a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. José Tarciso Beraldo, j. 23.04.19;
Apelação no 1028922-15.2016.8.26.0506, de Ribeirão Preto, 29a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j.
22.03.19;
Apelação
no
1017180-31.2017.8.26.0482,
de
Presidente Prudente, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Pedro
Kodama,
j.
23.04.19;
Apelação
no
1008336-46.2017.8.26.0077, de Birigui, 29a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j. 18.12.18; Apelação
no 1004419-35.2017.8.26.0201, de Garça, 33a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Mario A. Silveira, j. 13.12.18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009077-65.2018.8.26.0008 -Voto no 47698
5
Ressalte-se que a inversão do ônus da prova na
relação de consumo não é automática, cabendo ao magistrado a
apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do
consumidor ou de sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o,
inciso VIII, da Lei n° 8.078/90, requisitos cuja aferição se
acha intimamente relacionada ao conjunto fático-probatório,
na linha de precedentes do STJ (REsp 897.849/PR, Rel. Min.
Castro Meira, DJ 28.02.07; REsp 541.212/RS, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 03.10.05; REsp 492.318/PR, Rel. Min. Aldir
Passarinho Jr, DJ 08.03.04; REsp 332.869/RJ, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 02.09.02; AgRg no Ag 651.899/SP,
Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.96; AgRg no REsp
662.891/PR, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16.05.05; AgRg
no REsp 769.911/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 28.11.05;
REsp 591.110/BA, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 01.07.04),
o que, não sendo possível, à luz da prova documental, torna
improcedente a demanda e afasta o pedido de indenização.
Recentemente,
em
caso
parelho,
a
Câmara
decidiu que houve informação clara, tanto na propaganda,
quanto no contrato e mesmo na palestra inserida na mídia
invocada pelo apelante, constatando-se que haveria pagamento
se o autor preenchesse os requisitos (Apelação no
1002281-64.2017.8.26.0082,
de
Boituva,
Rel.
Des.
Hélio
Nogueira, j. 17.04.18).
Ausente, portanto, abuso ou obrigação que
coloque o consumidor em desvantagem exagerada ou atente
contra a boa-fé objetiva.
No
mesmo
sentido:
Apelação
no
1002146-52.2017.8.26.0082, de Boituva, 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 02.07.18; Apelação no
1002199-33.2017.8.26.0082, de Boituva, 33a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 18.04.18;
Apelação no 1002160-36.2017.8.26.0082, de Boituva, 12a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j.
16.04.18; Apelação no 1002278-12.2017.8.26.0082, de Boituva,
38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Eduardo Siqueira, j.
18.04.18; Apelação no 1002536-22.2017.8.26.0082, de Boituva,
38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fernando Sastre
Redondo, j. 20.06.18; Apelação no 1002591-70.2017.8.26.0082,
de Boituva, 13a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 29.06.18; Apelação no
1002996-09.2017.8.26.0082, de Boituva, 26a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Bonilha Filho, j. 11.06.18; Apelação no
1002699-02.2017.8.26.0082, de Boituva, 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j. 02.05.18;
Apelação no 1002148-22.2017.8.26.0082, de Boituva, 28a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Cesar Lacerda, j. 17.04.18;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009077-65.2018.8.26.0008 -Voto no 47698
6
Apelação no 1002103-18.2017.8.26.0082, de Boituva, 11a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j.
24.05.18; Apelação no 1002592-55.2017.8.26.0082, de Boituva,
38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. César Peixoto, j.
19.04.18; Apelação no 1002312-84.2017.8.26.0082, de Boituva,
33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Eros Piceli, j.
25.06.18; Apelação no 1002107-55.2017.8.26.0082, de Boituva,
15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. 24.04.18.
Assim, é caso de improcedência da ação.
Pela autora o pagamento das custas, despesas e
verba honorária de 10% do valor da causa, atualizado nos
termos da Súmula no 14 do STJ, a ser partilhado igualmente
entre os réus, observando-se o art. 98, § 3o, do CPC na
cobrança (fls. 114).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso dos
réus e reputo prejudicado o exame do recurso da autora.
MATHEUS FONTES
Relator